Tribunal: TJPA
Processo: 0822912-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822912-29.2021.8.14.0301

APELANTE: EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO RECONHECIDA. TERMO DE GARANTIA. ENTENDIMENTO DO STJ. INICIO DO PRAZO. EFETIVA INTIMAÇÃO. CIÊNCIA DA GARANTIA. DECISÃO A QUO DESACERTADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Empreendimentos Pague Menos S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que indeferiu liminarmente os Embargos à Execução, interposto pelo apelante. Ante suposta intempestividade, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso solicitando a reconsideração do juízo, para que seja reconhecida a tempestividade dos Embargos à Execução, e na eventualidade de não ser reconhecida, que este Apelo fosse encaminhado a este Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação.

Aduz que o magistrado
a quo
concluiu intempestividade do recurso sem observar o entendimento jurisprudencial superior, mais especificamente do STJ.

Por fim, o apelante solicitou que a Execução Fiscal originaria permaneça suspensa até o deslinde do presente apelo e que a sentença a quo, seja reformada dando regular prosseguimento ao processo.

Em Decisão, o magistrado de piso intimou o recorrido para apresentação de Contrarrazoes, que não foram apresentadas. Deixou de exercer o juízo de retratação solicitado no Apelo.

Não foram apresentadas Contrarrazões da parte apelada.

O presente recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Instada, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de emitir parecer.

É o essencial a relatar.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia em análise nos autos diz respeito ao ponto de partida para o ajuizamento dos embargos à execução fiscal, temática que já tem entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, mais especificamente a sentença a quo, observa-se que o magistrado fundamentou sua decisão no art. 16, III, da LEF, vejamos o que este preceitua:

Art. 16
- O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

III
- da intimação da penhora.

O apelante alega que aplicação literal e “imponderada” de tal dispositivo, já foi rechaçada pela jurisprudência pátria.

A objeção levantada pelo apelante merece ser acolhida. Para esclarecer, o
§ 1º do art. 16
da referida lei é explícito ao afirmar que os embargos do executado não são admitidos antes de garantida a execução, o que pode ocorrer mediante depósito em dinheiro, apresentação de fiança bancária ou indicação de bens para penhora.

Entretanto, embora o
art. 16 da Lei de Execuções Fiscais
estabeleça hipóteses de início do prazo, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar tal dispositivo, tem consolidado entendimento de que efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável que seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da
intimação do termo
, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização.

Vejamos decisão do referido Superior Tribunal:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1935084 - MG (2021/0125404- DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso especial interposto por Antônio Adonias Santos Borges, com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do TRF da 1ª Região assim ementado (...) Admitido o recurso especial na origem (e-STJ, fls. 189-190), subiram os autos a esta Corte. É o relatório. A discussão tratada nos autos diz respeito ao início do prazo para o oferecimento dos embargos à execução fiscal, nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro, para garantir o débito. Nesse aspecto, esta Corte possui o entendimento de que o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da intimação do depósito. A propósito: TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO EM GARANTIA À EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. PRECEDENTES RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] II - Acórdão regional recorrido em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, em execução fiscal, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de embargos a partir da intimação do depósito. Precedentes: REsp 1690521/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 10/10/2017 e AgInt no REsp 1634365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 29/3/2017. III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1.613.511/AM, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º 3/2018, DJe 6/3/2018). (...) Desse modo, é necessária a remessa dos autos ao Tribunal de origem a fim de que se proceda a contagem do prazo para oposição dos embargos à execução a partir da intimação do depósito. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o Tribunal a quo proceda à contagem do prazo para oposição dos embargos à execução a partir da intimação do depósito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 06 de maio de 2021. Ministro Og Fernandes Relator (STJ - REsp: 1935084 MG 2021/0125404-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/04/2011, Data de Publicação: DJ 12/05/2021).”

Diante do exposto e após análise minuciosa dos autos, ratifico que a parte apelante teve conhecimento de que a garantia por ela oferecida nos autos originais da execução fiscal foi aceita, procedendo de imediato com os atos processuais, incluindo a tempestiva interposição dos embargos à execução, respaldada por entendimento jurisprudencial nacional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento dos Embargos à Execução.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/03/2024